Tribunal: TJDFT
Processo: 0004852-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. TRAFICÂNCIA PRATICADA NA PROXIMIDADE DE IGREJA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como pelos laudos periciais e por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, inclusive o vetor da natureza e quantidade é único e, apesar do alto poder viciante do entorpecente (crack), a reduzida quantidade do material apreendido impede o aumento da pena-base.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
4. Na segunda fase da dosimetria, aumenta-se de 1/6 (um sexto) a pena-base, pois presentes a confissão espontânea e duas condenações definitivas, sendo inviável a compensação integral.
5. Em que pese no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, não conste expressamente a palavra igreja, a instituição se encaixa como entidade beneficente, o que caracteriza a causa de aumento.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do crime de resistência, uma vez que o apelante é reincidente e para crimes punidos com detenção, o regime inicial deve ser o aberto ou o semiaberto.
7. Apelação parcialmente provida.